Tribunal: TJSP
Processo: 1038202-64.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da instauração de procedimento administrativo de arbitramento para revisão da base de cálculo do ITCMD - Conexão com o Mandado de Segurança no 1037542-41.2021.8.26.0053, que fixou a base de cálculo do imposto - Ação mandamental distribuída à C. 9a Câmara de Direito Público - Prevenção em relação aos demais

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da instauração de procedimento administrativo de arbitramento para revisão da base de cálculo do ITCMD - Conexão com o Mandado de Segurança no 1037542-41.2021.8.26.0053, que fixou a base de cálculo do imposto - Ação mandamental distribuída à C. 9a Câmara de Direito Público - Prevenção em relação aos demais feitos originários conexos derivados do mesmo ato - Art. 105 do Regimento Interno do TJSP - Art. 930, parágrafo único, do CPC - Recurso não conhecido – Redistribuição à 9a Câmara de Direito Público.